Tribunal: STF
Processo: ARE 1261938
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 144-145): 
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DOS ADVOGADOS. COBRANÇA DE ANUIDADES. SUBMISSÃO À LEI Nº 12.514, DE 2011. ART. 8º. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRF5. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O art. 8º da Lei nº 12.514 de 2011 proíbe o ajuizamento de execuções fiscais de créditos inferiores ao valor de 04 (quatro) anuidades, impondo a extinção do processo.
    2. Ainda que se considere a OAB como entidade sui generis , diferenciada das demais entidades que fiscalizam as profissões, não pode ser considerada diferente dos demais conselhos, eis que, nesse aspecto, exerce função de fiscalização profissional, submetendo-se, portanto, à Lei nº 12.514/2011. 
    3. Precedentes do colendo STJ e deste TRF5, dentre eles: REsp. 1615.805/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016; PROCESSO: 08006265220174058103, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 10/04/2018; e, PROCESSO: 08041614820154058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 20/07/2016.
    4. Apelação a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 228-229):
    “... tendo em vista as evidentes diferenças de natureza jurídica e de destinação das contribuições entre as contribuições obrigatórias recolhidas à OAB e aos demais Conselhos Profissionais, é fácil concluir que a Lei n° 12.514/2011 sequer poderia pretender regular objetos tão distintos de forma igualitária. Sendo possível, no caso, delimitar o seu âmbito de abrangência para alcançar apenas as contribuições devidas aos demais Conselhos Profissionais (que não a OAB), é essa a interpretação que deve ser adotada pelo Poder Judiciário, evitando-se a declaração de inconstitucionalidade da lei e privilegiando-se a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público.”
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 1, p. 144). 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, p. 142/144): 
    “Vê-se que a sentença está respaldada na orientação jurisprudencial emanada do colendo STJ, soberano na aplicação do direito federal, firmada no sentido de que, apesar de a OAB possuir natureza jurídica especialíssima, está sujeita ao disposto no art. 8º da Lei nº 12.514/2011, que determina o não ajuizamento de execução para a cobrança de dívida oriunda de anuidade inferior a 04 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente. 
    Destaca-se da ementa do acórdão formado no julgamento do REsp nº 1.615.805/PE, o seguinte trecho: 
    "...6. Tendo em vista que a OAB é um conselho de classe, apesar de possuir natureza jurídica especialíssima, deve se submeter ao disposto no art. 8º da Lei 12.514/2011, que rege a execução de dívida oriunda de anuidade inferior a quatro vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente. 
    A finalidade da norma em comento é evitar o ajuizamento de demandas para a cobrança de valores tidos como irrisórios pelo legislador, evitando-se, dessa forma, o colapso da "máquina judiciária". É indiferente que a OAB tenha essa ou aquela personalidade jurídica, pois o texto da lei visa que os conselhos de classe, independentemente da sua natureza jurídica, não sobrecarreguem o Poder Judiciário. 
    Recurso Especial não provido." 
    (REsp. 1615.805/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016). 
    No mesmo sentido foram julgados pela Corte Uniformizadora o REsp 1.583.655/RS, DJe de 26/10/2017, REsp 1.691.708/MS, DJe 07/11/2017, REsp 1.625.398/PE, DJe 16/02/2017, REsp 1.606.607/PE, DJe 16/02/2017, REsp 1.625.457/PE, DJe 20/09/2016, dentre outros. 
    (…)
    Como se vê, a sentença não destoa do entendimento que vem se firmando nos tribunais sobre a questão, não merecendo, portanto, qualquer censura.”
    Sendo esses os fundamentos do acórdão, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 12.514/11). Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHOS FEDERAIS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEI 12.514/2011. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal proposta pelo recorrente em razão de o valor cobrado ser inferior ao mínimo estipulado para a proposição da ação executiva pela Lei 12.514/2011, diploma legal que versa, entre outros temas, sobre contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral. Nessas circunstâncias, o tema decidido é exclusivamente infraconstitucional. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 753.008-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2013).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.004.643, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.11.2016; RE 612.015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.3.2011.
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente